Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONDUTA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30%. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
1) Recurso próprio, regular e tempestivo.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, em razão da ausência do cometimento de ato ilícito, pois a conduta praticada pelo banco decorre de exercício regular de direito, inexistindo, portanto, dano moral a ser indenizado, notadamente pelo fato de já ter outras inscrições anteriores, devendo incidir o teor da Súmula 385 do STJ.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) A prova documental comprova que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, no total de R$ 24.220,51( vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) e houve a disponibilização do crédito ao autor, sendo R$ 9.025,85 (nove mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em sua conta, e o valor de R$ 14.384,26 ( quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) utilizado para a quitação de outro contrato. Em razão da perda da margem consignável, houve cobrança em sua conta corrente, no entanto, o recorrido ainda está em débito. A despeito de o recorrido informar que não se recorda de ter assinado o contrato, a prova documental anexada aos autos atesta o contrato firmado entre as partes.
5) Nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana). Além disso, não há previsão no contrato acerca da possibilidade de desconto em conta corrente.
6) Dano moral. Não se verifica a existência de danos aos direitos da personalidade do autor, sobretudo, diante da constatação de que não houve retenção integral da remuneração recebida pela recorrente, configurando os fatos mero dissabor não passível de indenização por danos morais.
7) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a indenização por danos morais.
8) Sem custas e sem honorários advocatícios.
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.